Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732459-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO LUIZ MARCHEZAN, ADVOCACIA FURLANETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADVOCACIA FURLANETTO e AFONSO LUIZ MARCHEZAN em face de BANCO DO BRASIL S.A. não conhecido, em virtude de sua manifesta intempestividade (ID 62531948). Os Agravantes comparecem aos autos, reiterando os termos de sua insurgência recursal, no sentido de que a decisão de primeiro grau seja reformada (ID 62795309). Nada a prover, portanto, dada a inadequação da via eleita. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida. Após, arquive-se, como de praxe. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 16:22:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador